Tribunal: STF
Processo: HC 261066
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Elizandra Teixeira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem de ofício, nos autos do HC 986.297/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, cuja pena foi reduzida pelo ato coator para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que sua conduta consistiu no transporte de 30 tijolos de maconha, com peso líquido total de 30,28 kg, na bagagem de um voo de Manaus/AM a Guarulhos/SP. (p. 2)



    Sustenta que “A quantidade, a natureza, a qualidade e a variedade de drogas apreendidas já foram utilizadas para a caracterização do tráfico e, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas somente na fixação da pena-base, sendo impróprio invocá-las para a modulação do redutor”. (p. 9)



    Afirma que o regime inicial deveria ser fixado segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 12)



    Solicita ainda a subtração do tempo de prisão cautelar do tempo de pena para que se defina o regime inicial de cumprimento. (p. 15)



    Pondera que “que consulta muito mais o interesse social a remessa da Ré à prestação social alternativa que seu sabidamente custoso, inócuo e oneroso escanteamento no meio prisional”, pois então “terá melhores condições de regeneração”. (p. 19)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 seja aplicada no patamar máximo, a pena seja cumprida no regime aberto e substituída por restritivas de direitos. 



    O ato coator transitou em julgado em 3.9.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A quantidade de droga apreendida (30 kg de skunk) e o fato de a paciente ter atuado na condição de ‘mula’ a serviço do narcotráfico, justificam a aplicação da fração mínima de 1/6, referente à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06”. (eDOC 2, p. 249)



    “Na primeira fase, nos termos do acórdão, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. No entanto, considerando que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (súmula n. 231 do STJ), fica mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na terceira fase, aplicada a causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/6 e, por fim, a incidência da minorante do § 4º em idêntica fração, fica a pena definitiva estabelecida em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mais 486 dias-multa.



    Por fim, apesar de ser a paciente primária e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é imperiosa a manutenção do regime prisional fechado, diante da elevada quantidade de droga apreendida, elemento concreto que justifica o regime mais gravoso”. (eDOC 2, p. 250)



    Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento ou redução, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Não merece censura o ato coator ao utilizar a natureza e a quantidade das drogas para modular a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, como reconhecido por este Tribunal, entre outros, no RHC 219.143 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.3.2023, e no HC 239.781 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.6.2024.



    O agravamento do regime inicial decorreu da circunstância preponderante desfavorável apontada pelo ato coator (grande quantidade de drogas), encontrando-se, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte, da qual cito ilustrativamente os julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Esta Corte também reconhece que a existência de circunstância desfavorável é motivo apto a impedir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Cito, a propósito, julgados no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, no HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    Por fim, cabe ao juízo da execução decidir quanto à detração, quando, como no caso, a questão não foi debatida no ato coator. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 248.573 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEFINIÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Mostra-se adequado regime inicial mais gravoso fixado em razão das especificidades do crime e da existência de circunstância judicial negativa. 2. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 3 Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 233.825 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente